Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-55.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 1002833-55.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 21711985):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.
2 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.
3 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.” (APELAÇÃO CÍVEL 1002833-55.2018.8.11.0003, DESA. ELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019).
Alega violação aos artigos 3o, III e 5o, caput e LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 27870952).
Contrarrazões (ID 32345972 e 28406960).
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral – Tema 660/STF – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova requerida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Preliminarmente, alega a Apelante cerceamento de defesa, pois, sem que houvesse despacho saneador, o Juízo de 1o Grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tenho que não procede. É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas[1] como “aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”.(...)
Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Dessa forma, rejeito a nulidade de cerceamento de defesa.” (ID 21711978)
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento neste ponto, diante da sistemática de repercussão geral.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3o, I, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MULTA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1133419 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade aos artigos 3o, III e 5o, caput, da CF, consiste na pretensão de reparação civil. No entanto, para o exame dessa questão é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, proveniente de ato lícito, disposto nos artigos 186, 187, 188 do CC e na Lei de Resíduos Sólidos (12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI